Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. COMUNICAÇÃO INDEVIDA COM TERCEIROS DURANTE ATENDIMENTO VIRTUAL COM ADVOGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por reeducanda contra decisão que homologou falta grave consistente em comunicação indevida com terceiros durante atendimento virtual com sua advogada, no curso da execução penal em que cumpre pena pelo crime de organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da agravante, consistente em manter comunicação com pessoa estranha ao processo durante parlatório virtual, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP, e se há prova suficiente para legitimar a sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50, VII, da LEP tipifica como falta grave a conduta do apenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação externa.
4. O conjunto probatório, consistente em relatório administrativo, termo de declarações da policial penal e registros audiovisuais, comprova que a interna manteve diálogo com terceira pessoa por intermédio de telefone utilizado por sua advogada.
5. Os depoimentos dos policiais penais gozam de presunção de veracidade, dada a função pública exercida, sendo aptos a fundamentar o reconhecimento da falta grave.
6. A alegação defensiva de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória não encontra respaldo, pois a comunicação foi direcionada a pessoa não identificada e não autorizada, caracterizando contato externo vedado.
7. A decisão de primeiro grau observou a regularidade do procedimento disciplinar, assegurou contraditório e ampla defesa e aplicou corretamente as sanções previstas, sem incorrer em ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura falta grave a conduta de interna que, em parlatório virtual destinado à comunicação com seu advogado, mantém contato com terceiros por meio de aparelho telefônico.
2. O depoimento de policial penal, aliado a registros administrativos e fotográficos, constitui prova idônea para comprovação da autoria e materialidade da falta grave.
3. A comunicação externa não autorizada durante atendimento virtual constitui infração disciplinar nos termos do art. 50, VII, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII; CP, art. 349-A; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723598, 0717463-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.06.2023; TJDFT, Acórdão 1975283, 0752960-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.